Tribunal: CARF
Processo: 15374.902506/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902506/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.691 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à repartição de origem, para que se confirme ou não a existência do
crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da prestação de
novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos documentos
comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do alegado
indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus
resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, no valor original
de R$ 9.636,63, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado na
quitação de outros débitos da titularidade do sujeito passivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902506/2009-21
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902506/2009-21

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco
esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da
verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de parte da DIPJ (e-fls. 40 a 46).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA. NÃO APRECIAÇÃO.
Enquanto não definitiva a decisão em processo administrativo relativo a pedido de
restituição e compensação não é possível a apreciação de pedido de cancelamento de
cobrança de débito eventualmente não compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2015 (e-fl. 59), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/06/2015 (e-fl. 64) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução das despesas de obrigações por empréstimos e
repasses, prevista no art. 3o, inciso V, da Lei no 10.833/2003.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do Balancete
Analítico (e-fls. 99 a 188), do Dacon (e-fls. 189 a 197), do comprovante de arrecadação (e-fl.
198) e do livro Razão Analítico Diário (e-fls. 199 a 203).
A este processo, juntou-se por apensação, em 13/10/2015, o processo no
15374.904499/2009-00, versando sobre a mesma matéria e o mesmo período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902506/2009-21

Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do alegado pagamento indevido da contribuição
sobre despesas de obrigações por empréstimos e repasses, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei
no 10.833/2003.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, decorrente de tributação
indevida sobre despesas de obrigações por empréstimos e repasses, no art. 3o, inciso V, da Lei no
10.833/2003, com a redação original da Medida Provisória no 135/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
V- despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES;
Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei instituidora da Cofins previa o
desconto de despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de arrendamento mercantil, com uma única exceção, qual seja, de optantes pelo
Simples, redação essa que vigeu até setembro de 2004, quando o inciso foi alterado pela Lei no
10.865/2004, restringindo o referido desconto às operações de arrendamento mercantil.
Na peça recursal, o Recorrente identifica em planilha o valor do desconto
pretendido, no montante de R$ 118.110,30, carreando aos autos cópia de parte de sua
escrituração fiscal, constando o mesmo valor e a mesma rubrica no Balancete Analítico (e-fl.
112).
Contudo, considerando que foram carreadas aos autos, além do Balancete
Analítico (e-fls. 99 a 188), cópias do Dacon (e-fls. 189 a 197), do comprovante de arrecadação
(e-fl. 198) e do livro Razão Analítico Diário (e-fls. 199 a 203), bem como o fato de existirem
outros pleitos sendo analisados nesta ocasião versando sobre a compensação de créditos
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902506/2009-21

apurados em outros períodos de apuração, um podendo influenciar em outro(s), voto por
converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital